Tribunal: TJSP
Processo: 1011555-04.2022.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
COMPRA E VENDA – VEÍCULO AUTOMOTOR – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Elementos dos autos que revelam que o veículo foi adquirido pelo autor a fim de compor o patrimônio da pessoa jurídica de cujo quadro societário faz parte, para que o produto fosse destinado à respectiva revenda. Ilegitimidade processual ativa. Correto reconhecimento. Inteligência do art. 18 do CPC.

Ementa:
COMPRA E VENDA – VEÍCULO AUTOMOTOR – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Elementos dos autos que revelam que o veículo foi adquirido pelo autor a fim de compor o patrimônio da pessoa jurídica de cujo quadro societário faz parte, para que o produto fosse destinado à respectiva revenda. Ilegitimidade processual ativa. Correto reconhecimento. Inteligência do art. 18 do CPC. Sentença mantida. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.